Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERROS DE FATO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não há omissão no julgado que reconheceu o acerto da decisão agravada e afastou a tese de utilização do índice de correção monetária do IPCA-E em substituição à TR.
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que a preclusão, concretamente, não decorreu do trânsito em julgado da sentença que mandou aplicar a TR na correção monetária do débito não tributário, mas da escolha feita pelos próprios exequentes/embargantes ao decidir pela utilização desse indexador na atualização da dívida excutida e em sua definitividade pela falta de impugnação oportuna.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.